Tribunal: CARF
Processo: 13502.720347/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720347/2009-18
RESOLUÇÃO
3001-000.671 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.671 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720347/2009-18
2
Trata o presente processo de impugnação contra a exigência da multa prevista no
art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no valor total de R$
73.711,28, objeto do Auto de Infração de fls. 03-11.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no Relatório Fiscal, as Autoridades
Aduaneiras constataram que o contribuinte acima identificado quantificou
incorretamente as mercadorias importadas na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na Declaração de
Importação (DI) no 05/1221988-0, registrada em 10/11/2005.
Ainda conforme o relato, a IN SRF no 680/2006, que disciplina o despacho
aduaneiro de importação, estabelece em seu Anexo Único as informações a
serem prestadas pelo importador, indicando no item 43 e subitens a quantidade
da mercadoria expressa na unidade estatística. Os Auditores-Fiscais afirmam que
a informação relativa à quantidade da mercadoria na unidade de medida
estatística está incorreta, tendo o importador indicado o peso em quilograma
líquido, de modo divergente do real peso líquido da mercadoria.
Acrescentam que o importador efetuou três retificações na DI durante o
despacho, sendo que na DI original e na primeira retificação informou o peso
líquido e a quantidade na unidade de medida estatística, de acordo com o dado
constante no conhecimento de carga (20.000.000 Kg). Na segunda retificação,
alterou tais valores para 20.004.003 Kg, em conformidade com o laudo de
arqueação.
Já na terceira alteração, a empresa retificou o peso líquido de acordo com a fatura
comercial (19.508.000 Kg) e fez retornar a quantidade da mercadoria na unidade
de medida estatística ao valor inicialmente indicado na DI (20.000.000 Kg), em
divergência com o peso líquido apurado pela arqueação.
Por fim, é ressaltado que o importador dispunha da correta quantidade do
produto (peso líquido em Kg), durante o despacho de importação, pois esta
informação constava no laudo de arqueação, documento de instrução do
despacho de importação de granéis. Em decorrência, foi aplicada a multa,
conforme base legal acima citada.
Cientificada da exação em 25/08/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 46,
a interessada apresentou a impugnação de fls. 49-50, em 18/09/2009, por meio
da qual expõe as seguintes razões de defesa:
1) a DI foi efetivamente alterada em três oportunidades: na primeira vez, para
nomear o certificado de arqueação, documento que estava pendente de ser
acostado ao processo; na segunda vez, para fazer constarem os números
apurados no mesmo certificado de arqueação, o que é uma prática rotineira nas
importações de granéis;
2) o processo se encontrava enquadrado no "canal vermelho", sendo designado o
Auditor-Fiscal Sérgio Roberto Barreto Cruz para acompanhar os procedimentos
visando à liberação da carga;
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.671 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720347/2009-18
3
3) até então todas as obrigações fiscais encontravam-se já satisfeitas, tendo
inclusive os impostos devidos sido calculados e recolhidos sobre a base de cálculo
incontestada pela fiscalização, de modo que a empresa aguardava a liberação da
carga;
4) a documentação envolvida no processo, até esse ponto, achava-se perfeita e
conclusa, não havendo registro de qualquer erro, até porque, se existisse, teria
sido identificado pela fiscalização;
5) naquele momento, a autoridade fiscalizadora impôs uma exigência: “que se
fizesse uma terceira alteração na Declaração de Importação, compatibilizando os
números da fatura comercial com aqueles que se encontravam registrados na
Declaração de Importação 05/1221988-0”;
7) a exigência foi atendida, tendo sido registrados na DI os números que vieram a
provocar o Auto de Infração;
8) vê-se na LI no 05/1972387-0, registrada em 07/12/2005, associada à versão da
DI em comento, que o motivo da alteração foi: "esta L.I. substitui o L.I. anterior
por motivo de atender a uma exigência do Auditor Fiscal da Receita Federal,
alterando peso líquido e bruto, valor FOB e CFR";
9) ao importador compete seguir os ditames e exigências da Receita Federal de
forma a obter, sempre de modo lícito, a liberação das mercadorias importadas
com a tempestividade que suas atividades industriais exigem;
10) todas as alterações da DI foram efetivadas no decorrer do processo de
liberação, mesmo porque a única circunstância em que o Siscomex permite
alterações após o desembaraço, é para "alterações de dados cambiais";
11) não haveria outro o propósito do importador em introduzir os citados
números senão o de atender a exigência do Auditor-Fiscal, considerada necessária
para a liberação da mercadoria; tanto é assim que imediatamente após aquela
retificação a carga foi liberada;
12) o importador já realizou dezenas de importações da mesma natureza e em
nenhum delas poderá ser identificada qualquer falha, não sendo justo ser punido
por haver acatado uma orientação emanada de preposto da própria repartição
que está pretendendo impor a penalidade;
13) requer, por fim, seja anulado o auto de infração, colocando-se ao inteiro
dispor da Receita Federal para retornar os números da Declaração de Importação
aos valores constantes no certificado de arqueação.
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 10/11/2005
MERCADORIA QUANTIFICADA INCORRETAMENTE NA UNIDADE DE MEDIDA
ESTATÍSTICA ESTABELECIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
MULTA.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.671 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720347/2009-18
4
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, que apenas realizou a
retificação para atender à exigência do Auditor Fiscal e viabilizar a liberação da mercadoria, sem
obter qualquer vantagem com o ato, já que todos os tributos foram recolhidos corretamente e não
houve prejuízo ao erário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o recorrente não ter aduzido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de ofício e a qualquer tempo do processo.
A sua impugnação foi devidamente protocolada no dia 18/09/2009 (e-fl. 49),
enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 84) foi proferido em 20/06/2018, superando o limite temporal
de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.671 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720347/2009-18
5
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.671 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720347/2009-18
6
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, conheço do recurso voluntário para determinar a suspensão do feito
até o ulterior trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 231
DF CARF MF
Original